Tribunal: TJPA
Processo: 0000794-53.2013.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000794-53.2013.8.14.0049

RECORRENTE: LAZARO MONTEIRO DE AVIZ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO IV C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A PRESENÇA DO ACUSADO NA CENA DO CRIME. PALAVRA DA PRÓPRIA VÍTIMA. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. PLEITO PREJUDICADO. PRONÚNCIA QUE SÓ MANTEVE A QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu facadas em várias regiões da vítima (pescoço, cabeça, ombro e braço), logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. O afastamento das qualificadoras pretendido pela defesa resta prejudicado, tendo em vista que, na decisão de pronúncia, o magistrado já afastou tais qualificadoras, tendo mantido somente a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do CPB (recurso que dificultou a defesa da vítima pelo elemento surpresa). As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Lázaro Monteiro de Aviz
(nascido em
14/08/1992
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
30/04/2019
, ID 6355385 – págs. 307/310, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA,
Dr. Elano Demétrio Ximenes
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
crime de tentativa de homicídio qualificado
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(ID 6355331 – págs. 07/08) que, no dia
24/02/2013
, por volta das 22h00min.,
a vítima Josimiel da Silva Osmarino foi esfaqueada pelo denunciado Lázaro Monteiro de Aviz
quando voltava para sua residência, após um bingo da comunidade onde reside. Segundo relato da vítima,
o denunciado surgiu de forma surpreendente em seu caminho e, sem qualquer discussão prévia, passou a atacá-lo
. Após esfaquear a vítima, o denunciado
empreendeu fuga
, mas foi localizado e preso em flagrante. A vítima foi socorrida e levada ao hospital municipal para receber os devidos cuidados.

Em
razões recursais
(ID 8140139 – págs. 358/366), a defesa requer a
impronúncia do acusado ante a ausência de indícios suficientes de autoria do crime
e
ausência de dolo na conduta
, ou, a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal leve
, estando ausente o
animus necandi
, bem como
o reconhecimento da inexistência das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos I e II, do CPB
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 8140141 – págs. 369/374), a Promotora de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, para que seja
negado provimento
ao recurso.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(ID 8140143 – pág. 375 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida incólume a decisão de pronúncia atacada (parecer ID 8745415 – págs. 377/381).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da impronúncia. Fragilidade probatória. Ausência de indícios de autoria e prova da materialidade. Da inexistência de dolo. Da desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Insuficiência de provas quanto à existência do
animus necandi
.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na
reforma da decisão de pronúncia
, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas
.

É sabido que, a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. Essa decisão é de
caráter eminentemente

declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois, encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

A
materialidade
encontra-se demonstrada mediante o
atestado médico do Hospital de Santa Izabel
(ID 6355335 – pág. 32) e a
autoria
pelas
declarações prestadas em juízo pela vítima Josimiel da Silva Osmarino
(ID 6355362 – págs. 219/220) e pelas
testemunhas Ney Sebastião Cardoso dos Santos, Silas Maia de Sousa, Ana Paula Martins de Campos
, produzidas durante a instrução criminal, já trilhada na fase inquisitorial, colocando o recorrente definitivamente na cena do crime.

A desclassificação para o crime de lesão corporal não merece acolhida
. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que
quem desferi facadas em alguém na região anterior do pescoço, região posterior da cabeça, região posterior do ombro esquerdo e braço esquerdo, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado
.

Com isso,
se as provas são incontestes sobre a intenção do agente, o juiz singular deve pronunciar o réu
, como foi feito no presente caso. Nesta fase processual, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, e, como visto alhures, havendo
prova da materialidade delitiva
e
indícios de autoria
,
deve ser mantida a sentença guerreada
.

As circunstâncias fáticas do evento extraídas das provas produzidas não se mostram suficientes à subtração da competência do Tribunal do Júri para julgar o feito
, já que as mesmas
não permitem que se afaste da agressão sofrida pela vítima a existência do dolo de matar
, ou seja, do cenário fático/circunstancial produzido nos autos,
não se mostra extraível, com a segurança plena e necessária
,
o cometimento de lesão corporal
.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva,
o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu
. E, então, a dúvida quanto à intenção deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

Penal e Processo Penal. Homicídio qualificado. Motivo fútil e impossibilidade de defesa.
Desclassificação. Ausência de

animus necandi
.
Descabimento.
O magistrado, quando profere sentença de pronúncia, faz um exame não aprofundado da prova. Comprovada a materialidade do delito e indícios da autoria, pronúncia se impõe, devendo a solução final ser dada pelo Tribunal do Júri.
Havendo indícios de que os réus, em sua conduta delitiva, agiram com
animus necandi
, deve ser rejeitada, nessa fase processual, o pedido de desclassificação do delito, atento ao princípio
in dubio pro societate
. (...). Negou-se provimento aos recursos.
(
TJDFT – 20030110685120 RSE, Relator Souza e Ávila, 1ª Turma Criminal, julgado em 14/02/2008, DJ 22/04/2008, p. 143
).

Não há, portanto, que se falar em
ausência de dolo
, pois o acusado agiu com
animus necandi
, de maneira livre, consciente e voluntária ao tentar esfaquear a vítima.

2. Da exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos I e II, do CPB.

Tal pleito restou
prejudicado
pela defesa nesse ponto, vez que, o magistrado, na decisão que pronunciou o réu,
afastou as qualificadoras atacadas pela defesa
, consoante se nota no item 4 da r. decisão:
“não há como se admitir as qualificadoras previstas no inciso I e II, §2º, do art. 121, do Código Penal, pois os elementos mencionados pelo dominus litis em seus memorias não estavam narrados na denúncia, não podendo trazê-los semente neste último momento, sob pena, de se mitigar o princípio do devido processo legal, mormente os seus consectários legais: a ampla defesa e o contraditório”
, destacando que,
a única qualificadora mantida foi a do emprego, pelo acusado, de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV, do CPB)
, a saber: o
elemento surpresa
, pois não iniciou qualquer discussão quando encontrou a vítima, mas, tão somente, armado de faca,
atacou-a sem dar sinais de que o faria, dificultando-lhe as possibilidades de reação
.

Relativamente ao pleito da
exclusão da qualificadora
, com a
desclassificação do delito de homicídio qualificado para homicídio simples
, entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedada, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
,
sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu
Lázaro Monteiro de Aviz
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022